Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. O rito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que não é possível aferir se a conduta imputada ao paciente se amolda ou não ao crime de estupro de vulnerável, devendo a tese defensiva ser examinada pelo juízo de primeiro grau, em cognição exauriente.
3. No caso dos autos, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – uma vez que o paciente, aproveitando-se da distração da vítima (uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade e sua vizinha) com um picolé por ele fornecido, aproveitou para manusear a sua genitália, não se intimidando por estar em local de visibilidade – e do risco de reiteração delitiva contra pessoas em desenvolvimento, circunstâncias que evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão e revelam a necessidade de maior rigor na atuação estatal.
4. Os fatos são graves e justificam a manutenção da prisão, pois voltados contra uma criança de tenra idade, indefesa, havendo risco de que, em liberdade, o paciente volte a reiterar na prática de atos de mesma espécie, de forma que a alegação não comprovada de que a vítima se mudou não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
5. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator de força maior que justifica maior delonga da instrução processual, como no caso em que a audiência de instrução e julgamento precisou ser cancelada diante da necessidade de isolamento do paciente, acometido do novo coronavírus.
7. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que já designou nova audiência de instrução e julgamento, não se verificando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
8. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.